Tribunal: TJDFT
Processo: 0730561-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA PARA A PRÁTICA DE TRÁFICO DE DROGAS. OFENSA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA E DA HOMOGENEIDADE. PACIENTE GENITORA DE CRIANÇA MENOR DE 12 ANOS. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
1. A paciente teve a sua prisão temporária decretada, bem como, posteriormente, a sua prisão preventiva, sob o argumento de que supostamente exercia função estratégica no grupo criminoso, de suma importância para a manutenção para a atividade ilícita. Além disso, há risco fundado de reiteração criminosa.
2. No tocante à alegação de ofensa ao princípio da isonomia, o art. 580 do Código de Processo Penal refere-se ao aproveitamento da decisão em recursos de um dos réus em favor dos demais, de forma que não há analogia a medidas cautelares.
3. Quanto ao princípio da homogeneidade, a prisão preventiva e o regime prisional cominado em lei em caso de condenação são institutos de natureza jurídica distinta, razão pela qual não há violação se a prisão cautelar estiver amparada em seus requisitos autorizadores. Ainda que eventual pena seja menos gravosa do que a restrição imposta pela custódia cautelar, somente pode ser aferido após a sentença.
4. Muito embora a paciente seja mãe de uma criança menor de 12 anos de idade, tal fato, aliado às suas condições pessoais favoráveis, por si sós, não são suficientes para a concessão da liberdade provisória, se estão presentes os requisitos da prisão preventiva
5. A manutenção da prisão preventiva não objetiva antecipar a pena e não viola o princípio da presunção de inocência, pois tem caráter cautelar.
6. Ordem denegada.